Tribunal: TJDFT
Processo: 0728943-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728943-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GABRIEL ALONZO CARREIRA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança Preventivo, com pedido de liminar, impetrado por Gabriel Alonso Carreira em face de ato do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, consubstanciado na possibilidade de negativa de posse do Impetrante no cargo de Professor de Educação Básica (Ciências Naturais) do Distrito Federal, com fundamento na ausência de diploma de licenciatura em biologia (ID 61515510). Alega, em resumo, que foi nomeado para o cargo de Professor da Educação Básica, em 16/6/2024, e tem até o dia 16/7/2024 para apresentar toda a documentação exigida para a posse. Todavia, a despeito de ter concluído o curso superior, em agosto/2006, com bacharelado e licenciatura em Biologia, seu diploma de licenciatura em Biologia não foi expedido pela instituição de ensino, que, por sua vez, estimou a entrega do referido documento para 10/10/2024. Sustenta que a ausência do diploma decorre de motivos alheios a sua vontade e que o certificado de conclusão do curso de licenciatura em Biologia supre a apresentação do respectivo diploma, entendimento que é chancelado em diversos julgados deste eg. TJDFT. Destaca que em todas as fases do certame e durante o período em que foi professor temporário da Secretaria de Educação, a Administração não recusou a declaração de conclusão de curso como instrumento hábil à comprovação da aptidão para o exercício do cargo, e que a negativa de posse, em apego ao formalismo e razoabilidade, afronta os princípios constitucionais. Requer a concessão de liminar que lhe garanta a posse no cargo de Professor de Educação Básica, da Carreira Magistério Público, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. Com razão o Autor. Compulsando os autos, observa-se que o exercício do Cargo de Professor de Educação Básica - Biologia, do Edital Normativo no 31 – SEE/DF, de 30/6/2022, expressamente previu, como requisito específico para a posse, a apresentação do diploma registrado de conclusão do curso de licenciatura em Biologia (ID 61515521 - pág. 25): “1.2.5 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – BIOLOGIA (CARGO 404) a) REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Biologia ou em Ciências Físicas e/ou Biológicas; ou em Ciências com habilitação em Biologia, ou bacharelado em Biologia com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).” O Impetrante foi convocado para o cargo supracitado, em 14/6/2024, conforme publicação no Diário Oficial do DF (ID 61515522, pág. 8). Todavia, afirma que a Gerência de Seleção e Provimento da Secretaria de Educação do DF (ID 61547585), após o Impetrante apresentar para conferência a documentação prévia à posse, respondeu que ele não havia apresentado o “Diploma devidamente registrado que atenta ao contido no EDITAL n.o 31/2022” e “que posse somente poderá ser realizada com o saneamento das referidas pendências.”. Ocorre que, no caso em exame, o Impetrante demonstrou ter, de fato, concluído o curso de Biologia - Licenciatura, em 2/8/2006, apresentando o respectivo certificado de conclusão (ID 61515517), o histórico escolar com a prova de que cursou todas as disciplinas (ID 61515518), bem como o Diploma de Bacharel em Biologia, datado de 22/3/2007 (ID 61515519), e registrado por delegação do Ministério da Educação, em 5/8/2007 (ID 61515519). Frise-se que a referida certidão de conclusão do curso foi assinada pelo Diretor Geral da instituição de ensino, qual seja, o Centro Universitário de Brasília - UniCeub, reconhecida pelo MEC e em atual situação “ativa”, conforme consulta disponível no sítio eletrônico do Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior (Cadastro e-MEC) (https://emec.mec.gov.br/emec/nova#avancada). Nesse contexto, é desarrazoada a eventual recusa da Administração Pública em dar posse ao candidato que claramente preenche os requisitos exigidos para o bom desempenho do cargo público, tal qual previsto no Edital no 31– SEE/DF. Deve-se considerar que o Impetrante foi aprovado e, pelos próprios méritos, obteve a nomeação após se classificar entre os melhores candidatos do certame. O diploma registrado é uma formalidade que apenas reitera a informação já constante no certificado de conclusão e, por isso, constitui mero exaurimento do ato oficial de graduação. Assim, sendo inconteste a realização integral do curso superior, o indeferimento administrativo da posse é medida onerosa incompatível com o interesse público de ter como prestadores do serviço os candidatos que obtiveram o melhor resultado no processo seletivo. A jurisprudência deste eg. TJDFT é no mesmo sentido, inclusive em julgado de minha Relatoria: “REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO NOMEADO. DIPLOMA REGISTRADO. REQUISITO PARA POSSE. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. EQUIVALENTE. MERO EXAURIMENTO DO ATO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É desarrazoada a recusa da Administração Pública em dar posse a candidato que claramente preenche os requisitos exigidos para o bom desempenho do cargo público, tal qual previsto no Edital normativo do certame. 2. O diploma registrado é uma formalidade que apenas reitera a informação já constante no certificado de conclusão e, por isso, constitui mero exaurimento do ato oficial de graduação. 3. Sendo inconteste a realização integral do curso superior, o indeferimento administrativo da posse é medida onerosa não compatível com o interesse público de ter como prestadores do serviço os candidatos que obtiveram o melhor resultado no processo seletivo. 4. O Cerificado de Conclusão do Curso Superior de licenciatura em Pedagogia, emitido pela instituição de ensino e assinado pelo respectivo Diretor, quando não expedido o diploma por circunstâncias alheias à vontade do candidato, supre a ausência do Diploma Registrado para fins de posse no cargo público de professor da Secretaria de Educação do DF, pois suficiente para demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos no Edital. 5. Remessa necessária conhecida e não provida.” (Acórdão 1830346, 07050287620238070018, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2024, publicado no DJE: 25/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifou-se) “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇAO DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE PROFESSOR EM EDUCAÇÃO BASICA - FISIOTERAPIA. EDITAL. POSSE. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA. CONDIÇÃO EXCESSIVA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. SUFICIÊNCIA. RECUSA IRRAZÓAVEL SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado de segurança é o remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data; 2. Compete ao impetrante o exercício do ônus processual de demonstrar a violação do direito líquido e certo a justificar a concessão de segurança, nos termos do limitado procedimento do mandado de segurança; 3. Mostra-se excessiva e irrazoável a conduta tomada pela autoridade coatora de exigir, de forma inflexível, a apresentação de diploma de conclusão de curso, ignorando o certificado de conclusão de curso juntado pelo impetrante, com o mesmo valor probante; 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida” (Acórdão 1672258, 07013525720228070018, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifou-se). “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ESPECIALISTA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. POSSE. NÍVEL SUPERIOR. DIPLOMA. NÃO EXPEDIDO. DESCREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CULPA DA IMPETRANTE. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído à Secretária de Desenvolvimento Social do Distrito Federal para que fosse recebida sua documentação e considerados cumpridos os requisitos para posse, empossando-a no cargo em que foi aprovada. 2. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2.1. Na hipótese, a impetrante objetiva a concessão da segurança para que lhe seja assegurado o direito de tomar posse em cargo público de especialista em assistência social, mediante a apresentação de certificado de conclusão de curso superior, acompanhado de histórico escolar, para o qual fora habilitada. 2.2. Em síntese, narra que foi habilitada em processo seletivo deflagrado pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, mediante o Edital no 01 de 27/11/18, tendo logrado êxito em todas as fases, encontrando-se apta para tomar posse, mas que não obteve junto à instituição de ensino superior o diploma devidamente registrado, tendo consigo apenas o certificado de conclusão do curso e seu histórico escolar. 2.3. Assevera que a instituição de ensino (UNISABER/AD1) sofreu processo de descredenciamento junto ao Ministério da Educação, através do Despacho no 217 de 17/12/13 e que está em curso um processo na 22a Vara Federal para regularização e emissão do diploma, cujo seu pedido de tutela de urgência foi deferido para determinar que o Conselho Regional de Serviço Social mantenha ativo seu registro até o julgamento definitivo da ação. 2.4. A ameaça a lesão, segundo informa, está configurada na exigência editalícia, constante do item 15.7, do aludido edital, que prescreve o requisito de apresentação do diploma de conclusão do curso devidamente registrado ou habilitação legal equivalente. 3. A expedição do certificado de conclusão do curso, bem como o requerimento e pagamento para a expedição do diploma são anteriores ao ato administrativo que impôs penalidades à instituição de ensino superior responsável pelo curso. 3.1. A possibilidade de apresentação de certificado de conclusão de curso para fins de posse em cargo público não é nova nesta Corte. 3.2. Destarte, em oportunidades anteriores este Tribunal concedeu a segurança a candidatos que não possuíam o diploma, por entender ser este o mero exaurimento administrativo do ato: "[...] 1 - Se é certo que à Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza - Princípio da Legalidade-, não menos certo é o fato de que a conduta do agente público não pode se dissociar do razoável - Princípio da Razoabilidade-, porquanto não se pode supor que a lei encampe condutas insensatas que desbordem da sua finalidade legal. 2 - Embora a norma prevista no item 2.1 do Edital no 1 - PCDF/AGENTE, de 1o de agosto de 2013, regente do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva no cargo de Agente de Polícia da PCDF, disponha acerca da comprovação do requisito de escolaridade mediante a apresentação de diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, resulta evidente que a apresentação de Certificado de Conclusão do Curso também supre tal exigência, uma vez que comprova a sua conclusão, enquanto o profissional apenas aguarda a confecção e registro do seu diploma, que constitui mero exaurimento do ato. 3 - Afigura-se intelecção manifestamente desarrazoada a iníqua recusa do agente público em aceitar o Certificado de Conclusão do Curso se à época, ante a notória existência de trâmites burocráticos, ainda não havia sido expedido e registrado o respectivo diploma do candidato, o que se deu em momento posterior à sua convocação para a entrega do referido documento pelo edital. Apelação Cível e Remessa Oficial desprovidas." (20140111449348APO, Relator: Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 23/02/2017). 3.3. Não obstante a previsão editalícia seja de apresentação do diploma devidamente registrado para fins de comprovação da habilitação exigida para o cargo, a Administração pública deve se nortear pelos princípios basilares do direito, buscando a perfeita adequação entre os fins almejados e os meios empregados. 3.4. Na espécie, mostra-se desproporcional obstaculizar a posse em cargo público quando a habilitação para o exercício das atribuições resta devidamente comprovada pelo certificado de conclusão do curso superior. 3.5. A discricionariedade conferida à Administração Pública para formular as regras editalícias não afasta a interpretação delas com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de evitar que o excesso de formalismo acarrete decisões arbitrárias. 3.6. É de se dizer, a ausência do requisito formal da apresentação do diploma não acarreta prejuízo à Administração Pública, porquanto a profissional selecionada no certame está devidamente habilitada para o exercício do cargo almejado, restando pendente apenas procedimento burocrático da emissão do diploma. 3.7. Além disso, a falta de expedição do diploma não se deu por liberalidade da impetrante, com diversas tentativas frustradas de obtê-lo junto à instituição de ensino e através da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, todas sem sucesso independente de culpa. 4. Conquanto a narrativa da exordial possa, em um primeiro momento, induzir a desídia da impetrante em obter o diploma a contento, considerando o extenso lapso temporal entre a conclusão do curso e a aprovação no processo seletivo, a documentação juntada nos autos comprova que a instituição de ensino foi descredenciada, fechou suas portas e não deixou qualquer contato disponível, sem nomear outra instituição de ensino para guarda do acervo e entrega da documentação, tendo a requerente encontrado dificuldades para a expedição de seu diploma, tanto que precisou ingressar com ação judicial na 22a Vara Federal para obter sua expedição. 4.1. Assim é que se evidencia a ameaça de lesão ao direito da impetrante de tomar posse no cargo público e o justo receio de que isso seja obstado ante a disposição constante no edital, uma vez que pende o registro de seu diploma ante a situação particular enfrentada pela instituição de ensino, ainda que considerando o lapso temporal decorrido desde sua colação de grau em 29/03/10. 5. Enfim. "Assim, a impetrante demonstrou preencher requisito editalício de apresentar habilitação equivalente ao diploma, sendo desarrazoado e ilegal a Administração exigir o diploma de candidato que não possui os meios para consegui-lo por omissões e mora de terceiros (MEC e instituição de ensino que fechou as portas e não deixou contato)" (Dra. Ruth Kicis Torrents Pereira, Procuradora de Justiça). 5.Segurança concedida”. (Acórdão 1353395, 07108541120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se). Registre-se que a ausência de expedição do diploma do Impetrante, cuja conclusão do curso se deu no primeiro semestre de 2006, ocorreu por circunstância alheia à vontade dele, atribuível apenas à instituição de ensino. Portanto, para efeitos de posse no cargo de professor da educação básica, a apresentação do comprovante de conclusão do curso de licenciatura em biologia, portanto, supre a ausência do diploma de licenciatura. Assim, defiro o pedido de liminar para considerar o Impetrante apto à posse no cargo objeto de certame. Confiro à presente decisão força de mandado. Notifique-se a autoridade coatora, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator